Tribunal: TJDFT
Processo: 0735679-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. ART. 61 DO CPP. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AVERIGUAÇÃO. MARCOS PRESCRICIONAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. Os embargos de declaração se prestam ao esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP.

2. Não se configura como quaisquer dos vícios elencados pelo art. 619 do CPP a tese de prescrição intercorrente trazida apenas nas contrarrazões ao recurso de agravo interposto pelo Ministério Público, a qual sequer foi submetida ao Juízo da Execução. 2.1. Cuida-se, portanto, de indevida inovação recursal, violadora do princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Ainda que a prescrição possa ser reconhecida de ofício, conforme dispõe o art. 61 do CPP, é recomendável que o exame da matéria seja efetuado na origem, instância adequada para examinar e considerar todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional.

4. Recurso não conhecido.